Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-51.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002881-51.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO MENDES SANTOS - CPF: 715.469.605-20 (APELANTE), RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS - CPF: 016.759.245-97 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MARCELINO ABRUS - CPF: 206.472.648-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP)
E PERSEGUIÇÃO (ARTIGO
147-A, § 1o, II, do CP)
– RECURSO DEFENSIVO
– PRELIMINARES
–
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA
–

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
POR
SUPOSTA

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–

NÃO

OCORRÊNCIA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
– INÉPCIA DE INICIAL
–
DENÚNCIA QUE ATENDE AO
ARTIGO 41
,
DO CÓDIGO PENAL
–

PRELIMINARES REJEITADAS
–

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE
PROVAS
DA MATERIALIDADE

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA DESCREVENDO OS FATOS
– AMEAÇA
E PERSEGUIÇÃO
EFETIVAMENTE
COMPROVADAS
–
PROVA
ROBUST
A
SOBRE O FATOS
–
ALEGAÇÕE
S
DO RÉU NÃO COMPROVADAS
–

REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA CONTRA O ACUSADO
– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA
– IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT
–

INDENIZAÇÃO

ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA

MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição se regulará pela pena aplicada, não podendo, em hipótese alguma, ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.

2.
Para o recebimento da denúncia, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime
.
A presença d
os indícios suficientes de autoria e materialidade viabilizam o recebimento da denúncia pelo juízo de origem.

3.
C
umprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal,
i
nviável cogitar a inépcia da denúncia
quando a
peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP
.

4.
Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva, considerando a ausência de dúvida acerca da ocorrência dos crimes.

5.
A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Diploma Legal, não sendo aplicável o “Sistema Valter
Ressel
”, segundo entendimento firmado pelo STJ.
Ademais, conforme
Enunciado
Orientativo n. 33
,
da TCCR/TJMT:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.

6.

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”
(N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

7.
De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória.

8.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

LUCIANO MENDES SANTOS

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
3
a Vara d
a Comarca de Jaciara
(MT)
, que

julgou procedente s o s pedido s d a exordial acusatória, condenando
-o à pena privativa de liberdade de

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
pela prática do crime de ameaça

(artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
)
, e

09 (nove) meses de reclusão
,
pela prática do crime de perseguição (
artigo 147
-A
, § 1o, II, do Código Penal
)
,

a ser
em
cumprid
os
em regime
aberto,
além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
(Id.
21
4021162
)
.

Em suas razões recursais
,

a defesa
requer
, em preliminar,

a
declaração da prescrição da pretensão punitiva
,

com
a extinção de punibilidade
,
o reconhecimento d
a
ausência de justa causa para a ação penal e, por fim,
inépcia da denúncia.
No mérito,
almeja a
absolvição do apelante
ante
à
ausência de materialidade delitiva
, a revogação da condenação ao pagamento da multa
,
das custas processuais e
, por fim,
revogação da condenação quanto ao pagamento de
indenização por danos morais em favor vítima

(Id.
2
14021173
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
2
14021176
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

des
p
rovimento do
recurso defensivo,
para que a r. sentença recorrida seja ma
ntida inalterada em seus termos

(Id.
2
19852182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Acerca dos fatos
,
narra a denúncia:

“
Fato 01
- Ameaça (art. 147, do Código Penal c/c Lei n. 11.340/06):
Consta no inquérito policial que no dia 18 de março de 2020, por volta das 18h00min, em uma residência na Rua RI 01, No 440, Bairro Jardim Leblon, neste município, o denunciado LUCIANO MENDES SANTOS ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
.

F
ato
2
– Perseguição (Art. 147-A, §1o, II do Código Penal)
:

Consta ainda no boletim investigativo que, em data e locais não determinados, o denunciado LUCIANO MENDES SANTOS, perseguiu, reiteradamente, por meio de ligações telefônicas e presencialmente, a vítima Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
”
(Id.

21
4018765
).

Por esses fatos,
o apelante

foi denunciado
e,
ao término da regular instrução criminal, condenado
pela prática do crime de
ameaça
e perseguição
, com as implicações da Lei Maria da Penha
,
nos termos do
s
artigos 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 147-A, § 1o,
inciso
II
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformad
a
, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I – DAS PRELIMINARES

a) Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
:

A defesa sustenta que
os
delitos
cometidos pelo apelante ocorreram em 19 de março de 2020 e, portanto,

com base na pena máxima cominada em abstrato a
os tipos penais e o decurso de mais de 03 (três) anos desde a data dos fatos,
entende imperativa
a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do réu.

Para melhor compreensão, faço um breve registro dos marcos processuais.

No caso concreto,
o
s crimes imputados ao apelante
se consumaram

em 19 de março de 2020
, o
recebimento da denúncia ocorreu em 14 de outubro de 2022
, enquanto a sentença condenatória foi prolatada em
25 de janeiro de 2024
e publicada em 30 de janeiro de 2024
, condenando a parte apelante
às penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
pela prática do crime de ameaça, e
09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do crime de perseguição
.

Trânsito em julgado para acusação em
0
5 de fevereiro de 2024
(Id. 27236926 – PJE 1o Grau).

A

insurgência da defesa não prospera.

Sobre a prescrição, dispõem os art. 109 c/c 110, §1o, do CP:

“Art. 109. A prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”
(grifos meus)
.

C
onquanto a defesa sustente que o marco inicial da prescrição seja a data do fato,
a norma penal
dispõe que
,

após o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
,

a prescrição
se r
egulará pela
pena
aplicada
,
não podendo, em hipótese alguma,
ter
como
termo inicial data anterior à denúncia ou queixa
.

Dito iss
o
,
como

consignado em relatório, o apelante foi condenado à
s
pena
s
de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
pela prática do crime de ameaça, e
09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do crime de perseguição,
reprimendas
que prescr
evem
em 03 (três) anos
, conforme previsto no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Entre
a data de
recebimento da denúnci
a
(14/10/2022)

e a
data da

publicação da sentença (30/01/2024)

transcorreu
apenas
01 (um) ano
,
0
8
(
oito
) meses
,
25
(vinte e cinco)
dias
, período inferior ao previsto em lei p
ara
o reconhecimento da pres
crição
.

Assim,
rejeito
a preliminar relacionada a prescrição.

b
) D
a alegação de suposta
ausência de justa causa
para ação penal
:

O apelante sustenta que
as declarações da vítima, quando isoladas,
“
não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação”
. Nesse contexto, pugna pela rejeição da denúncia nos termos do art. 395
, inc. III, do CPP.

Sobre o assunto, o juízo sentenciante registrou:

“Pois bem, a ausência de justa causa se configura quando não houver indícios da existência do crime ou de sua autoria.
Nesse contexto, há de se notar que a doutrina

[1] entende que a justa causa consiste no interesse de agir, de modo que a inicial, para ser recebida, teria de ser acompanhada de algum suporte probatório idôneo que embase a acusação. Diante disso, é necessário mencionar que, apesar da exigência de existência de elementos de prova para o recebimento da denúncia, a jurisprudência do STJ tem o entendimento de que não são necessárias provas contundentes de autoria e materialidade para a propositura da ação penal, mas apenas indícios,
veja-se:
(...)
Desta forma, como no momento da propositura da ação penal, bem como do recebimento da denúncia, foi possível observar a presença de provas indiciárias da autoria e da materialidade do delito, não há que se falar em ausência de justa causa para a propositura da presente ação, de modo que REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA (Id. 214021162)” (grifos meus).

Acertada a decisão de origem.

A rejeição da denúncia deve ser aplicada somente
quando
comprovada ausência de justa causa, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Ao
contrário do que sustenta a defesa,
identifico na
A
ção
P
enal
n.
1002881-51.2022.8.11.0010

os
indícios suficientes de autoria e materialidade
que viabilizam
o recebimento da denúncia pelo juízo de origem.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exig
idos, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

A
doutrina
define o

standard
de prova
como:

(...)
os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta, ainda, que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou
o
crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima
“
além da dúvida razoável
”
prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para, ao final da instrução processual, ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

O
professor Aury Lopes Jr
ainda
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond

a/
any

resonable

doubt
– BARD).

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard
) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

N
o caso dos autos verifico que há justa causa, que o
standard
probatório inerente à situação está preenchido (indícios de autoria e materialidade),
porque a vítima
compareceu
perante a autoridade policial
relatando as ameaças feitas pelo seu ex-companheiro, r
egistrou
Boletins
de Ocorrência
em desfavor do réu, representou
criminalmente Luciano Mendes
, bem como

requereu
a concessão de medidas protetivas para si e seus dependentes
.

Assim, cumprindo o
standard
probatório necessário à tramitação de ação penal, isto é, havendo indícios de autoria e materialidade,
afasto a preliminar relacionada
à
ausência de justa causa.

c) Da inépcia da inicial
:

A defesa do apelante também alega inépcia da denúncia sob o argumento de que
esta
deixou de apresentar a classificação do crime e,
“no caso específico, o rol de testemunhas
”
(Id. 214021173)
.

O artigo 41, do Código de Processo Penal, determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Extrai-se da peça acusatória, sem maiores dificuldades, a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e as descrições sobre as provas
a serem
produzidas, em observância ao disposto no art. 41, do CPP.

Vejamos:

“LUCIANO MENDES SANTOS, brasileiro, divorciado, filho de Nelcy Mendes Santos, inscrito no CPF sob o no 715.469.605-20, residente e domiciliado na Rua Leonardo
Setubal
, S/N, proprietário Miguel
Guadros

ltacaré
/BA, CEP 78820000, celular (73) 99809-3596 e (73) 99848-0557, pela prática das condutas a seguir descritas:

FATO 1 – AMEAÇA (art. 147 do Código Penal c/c com a lei 11.340/06) Consta no inquérito policial que no dia 18 de março de 2020, por volta das 18h00min, em uma residência na Rua RI 01, No 440, Bairro Jardim Leblon, neste município, o denunciado LUCIANO MENDES SANTOS ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
.

FATO 2 – Perseguição (Art. 147-A, §1o, II do Código Penal) Consta ainda no boletim investigativo que, em data e locais não determinados, o denunciado LUCIANO MENDES SANTOS, perseguiu, reiteradamente, por meio de ligações telefônicas e presencialmente, a vítima Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
.

Segundo apurado, na data de 19 de março de 2020, a vítima Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
compareceu à delegacia de Polícia para informar que estava sendo ameaçada pelo acusado.

A vítima e o indiciado tiveram uma relação muito conturbada por três anos, e que desde a separação em 2019 não tem mais tranquilidade, sendo que passou a sofrer muitas perturbações, ameaças e injúrias. Após a separação, o denunciado passou a morar no estado da Bahia, mas as perturbações e ameaças continuavam a distância, de forma reiterada, com invasões a esfera de tranquilidade da vítima.

Na data de 18 de março de 2020, por volta das 18h00min, quando o denunciado já havia voltado a este município, invadiu a residência da vítima e passou a ameaçá-la dizendo que “perderia algo que muito ama”, se referindo aos filhos e netas da vítima, evadindo-se do local quando a vítima acionou a polícia.

Em continuidade, o denunciado ligou para a vítima diretamente e em serviço por aproximadamente 100 vezes, além de ter enviado mensagens de texto com dizeres de que esta perderia algo que ama
muito, se referindo a seus filhos e netos, deixando-a com temor quanto a sua vida e integridade física.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCIANO MENDES SANTOS, como incurso nas disposições dos artigos 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06 e 147-A, §1o, II do Código Penal devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas (...).

Rol de Testemunhas: 1 – Adriana Aparecida dos Santos Marcelino
Abrus
– Vítima (qualificada no ID: 95199523, fl. 6)
”
.

Acerca do tema, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(
AgRg
no
AREsp
1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019). E mais, houve a regular tramitação processual e o feito foi julgado pelo magistrado.

Nesse mesmo sentido:

“Não é cabível examinar os argumentos de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal após a prolação de sentença condenatória, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Analisando o caso, tem-se que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição, contendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída ao apelante, individualizando
e classificando
a conduta praticada por ele, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal.

Assim, resta evidente que não houve prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

II – DO MÉRITO

Absolvição pela ausência
de materialidade
delitiva:

In
casu
, o apelo interposto pel
a defesa do
acusado
visa
a
absolvição do
crime pelo
qua
l
foi condenado, por entender que não há provas d
a
materialidade para consubstanciar a sua condenaç
ã
o.

Não obstante os argumentos, o
recurso
defensivo
não
comporta provimento
.

Após detida análise e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado
n
os autos.

A defesa sustenta
que
inexiste
m
elementos para comprovar a materialidade do delito
. Ressalta que,
embora o
s
crime
s
de ameaça
e
perseguição
geralmente não deixe
m
vestígios, no caso em análise
,
supostamente
foram
c
ometidos por m
eio de
aplicativos de
mensagens, de forma que outras provas, além da testemunhal, poderiam ter sido apresentadas pela acusação.

Contudo, vislumbro que a
materialidade da infração está devidamente comprovada pel
a Portaria n. 53.2020
(Id. 214018761 – p. 06-07)
;
Boletim de Ocorrência
n.
2020.81498

(Id.
21
4018761
– p.
08
)
;
Termo de Representação Criminal (Id.
217359179 – p. 18
)
;

Termo de Declarações n.
630/2020 (Id. 214018761 – p. 11-12)
;
Pedido de Providências Protetivas (Id. 214018761 – p. 14-16)
; Termo de Qualificação Indireta (Id. 214018761 – p. 24);
Relatório de Investigação n.
733/2020
(
214018761
– p. 24-25);
Relatório n.
2022.7.83246
(Id.
214018762
);

além da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante
à
prova oral
produzida

ao longo da instrução criminal.

A vítima
A
driana Aparecida dos Santo Marcelino
Abrus
, ao ser ouvida na fase inquisitorial
,
narrou os fatos relatando que
conviveu com o acusado por aproximadamente 03 (três) anos e que a relação conjugal sempre foi conturbada
, afirmando que o acusado,
além de implicar com os filhos da declarante, proferia pa
lavras de baixo calão constantemente em
seu desfavor
. Relata que o motivo da separação foram as
brigas
constantes
, além do ciúme do suspeito, sendo que após a separação, o
réu
teria ido embora para Bahia (BA). A vítima também afirmou que
nos dias
1
8
e 19
de março de 2020
,
o suspeito estava na cidade de Jaciara (MT)
, oportunidade em que
invadiu
a residência
da vítima, ameaçou a ofendida,
afirmando “
que o suspeito mandou mensagem dizendo que a vítima perderia algo que muito ama, se referindo aos filhos e netas da vítima”.
Por fim
,
e na mesma oportunidade, a ofendida afirmou que o suspeito ligou,
aproximadamente, 100 (cem) vezes para
seu celular
e para o seu local de trabalho.

Em juízo, prestou as seguintes declarações:

“(...)
Que ele me ameaçava, mandava mensagem para a minha família aterrorizando. Que cansou de me ameaçar para o meu tio
. Que mandava mensagem para mim, me xingando, me ofendendo. Que imprimiu os prints e os
vários
boletins de ocorrência
, mandando
para a delegacia.
Que
ele mandava mensagem para todos os meus contatos do telefone porque ele tinha acesso aos meus contatos. Que ele
fez um Facebook falso, como se eu estivesse ameaçando o filho dele. Que esses fatos
estão
nos
prints
encaminhados
para a delegacia. Que ele queria me desmoralizar perante as pessoas.
Que ele mandava mensagens para os meus contatos e para mim era: vagabunda, vadia,
com
todos esses nomes ele me xingava.
Que esse comportamento me incomodava e incomodava a minha família.
Que mesmo eu falando que eu não queria, ele
entrou na minha casa.
(...). Que foram mais de 10 Boletim de Ocorrência, todas às vezes em que ele me mandava mensagem, me xingava, era feito um boletim de ocorrência

(...)”
(Id. 21
4018795
).

Além disso, ao ser perguntada sobre a ameaça,
sob o crivo do contraditório,
a ofendida r
atificou
,

categoricamente
,
q
ue o apelante
afirmou que a vítima perderia algo que muito ama
va
, sendo que a ofendida concluiu
que se tratava de seus filhos e netos (Id. 214018795).

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal
in
justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica,
sendo suficiente
que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Se
xta Turma,
DJe
1o/8/2018) (...)

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021)
”
(grifos meus).

No mesmo
sentido
,

há
o entendimento desta Câmara:

“O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedent
e do Superior Tribunal Justiça).

(N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no
DJE 24/05/2024)
”
.

Outrossim, quanto ao delito de
perseguição
,
a conduta do acusado também se subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147-A, do Código Penal, pois ficou demonstrado que ele, por vezes, perseguiu a vítima, tentou invadir sua residência,
ligou
por
aproximadamente
100 (vezes) para o
seu
telefone celular e
, da mesma forma,
para o
seu
local de trabalho, causando-lhe grande medo, o que a levou a procurar as autoridades manifestando o desejo de representar criminalmente contra o apelante, conforme se infere do
T
ermo de
R
epresentação
C
riminal

(Id.
217359179
).

Assim, ficou evidenciado pelos elementos de prova que o apelante prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, causando-lhe efetivo temor, que a motivou acionar a Polícia Militar, além do requerimento de aplicação de medidas protetivas, e, sobretudo, suas declarações em Juízo.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e
coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra
revela-se
apta a subsidiar o édito condenatório
.
(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
”
.

Além disso,
tanto perante a Autoridade Policial como durante a instrução criminal, a vítima apresentou declarações coerentes e robust
a
s,
sendo que para ter a sua credibilidade diminuída, o apelan
te deveria ter apresentado nos autos
eventuai
s circunstâncias que poderiam
desaboná-la
e comprovar suas argumentações
, o que não ocorreu.

Ressalta-se
,

ainda, que

alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero

n.
2021/CNJ
,
em que se
firmou posicionamento
de aumentar o espectro de proteção da mulher

vítima em situação de violência doméstica e familiar
,
esta relatoria tem po
r
praxe
verifica
r
,

em cada
caso
concreto
,
eventuais
necessidades
especí
ficas

a
serem adotadas em favor das
vítimas
vulneráveis
.

Portanto
,
conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos,
que ficou devidamente comprovada a prática do
s delito s tipificado s no s artigos

147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”
com incidência da Lei n. 11.340/06
e 147-A, § 1o, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, razão pela qual descabe cogitar a absolvição do apelante.

Do pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa
e custas processuais
:

Em relação ao pleito de afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de ameaça e perseguição, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, a razão também não lhe assiste.

No caso em apreço não há ilegalidade, pois a quantidade de dias-multa guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
e com a situação econômica do réu
, na medida em que a sanção
resultou
em
68
(
sessenta e oito
) dias-multa.

A pena de multa é uma sanção penal de natureza patrimonial (art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou juntamente com a pena privativa de liberdade.

Vale ressaltar que a imposição da multa está expressamente prevista no preceito secundário do art. 147-A, do Código Penal, sendo obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, sem previsão legal para sua exclusão devido às condições financeiras do condenado. Nesses casos, cabe ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, observar os limites mínimo e máximo de dias-multa, levando em consideração a capacidade econômica do condenado ao fixar o valor do dia-multa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que
pertine
ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33, segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Nesta quadra, conclui-se que o pedido do apelante para afastar a pena de multa não merece ser acolhido, pois a pena de multa foi estabelecida de forma proporcional à sua pena privativa de liberdade. Ademais, o valor unitário da multa foi estipulado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Outrossim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Já no que
pertine
ao afastamento da condenação das custas processuais,
i
mperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família,
Veja-se
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

“CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de
afastamento da pena de multa e da
isenção das custas processuais.

c)
Do afastamento dos danos morais arbitrados em favor da vítima
:

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que ausente qualquer comprovação
dos eventuais sofrimentos e abalos psíquicos
,
também não merece prosperar.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
– Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5.
Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO. DESNECESSIDADE
. 1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018). Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
24/09/2021. 2. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em
violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022). 3. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.982.492/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. em 28/6/2022,
DJe
de 01/07/2022) (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral in
re

ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). 3.
A ÚNICA EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGADO PARADIGMA DIZ RESPEITO AOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, OS QUAIS CONTINUAM REGIDOS PELA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ -
AgRg
no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024) (grifos meus).

Por fim, no âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva
comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

P
o
r todas essas considerações
, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Mendes Santos
, mantendo
incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024